Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. MODIFICAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA.
I – A quebra dos sigilos fiscal e bancário é medida excepcional, que pode ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, e conforme o exame do caso concreto, a critério do Juízo.
II - Na demanda, constata-se que a credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, portanto não esgotou as possibilidades de localização de bens, assim como não há indícios de modificação da situação financeira da empresa devedora. Mantida a r. decisão de indeferimento.
III – Agravo de instrumento desprovido.